Tribunal: TJDFT
Processo: 0714725-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714725-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMARA ARAUJO DE ALENCAR OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, LUIZ ANDRE VIANA ARAÚJO DE ALENCAR, ANA DE ALENCAR PAIVA DECISÃO 1. A credora agrava do capítulo da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0000696-30.2011.8.07.0018 - id 120861044), cujos declaratórios foram rejeitados (id 123719895) que, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer e de pagar, reconheceu o adimplemento da primeira (restabelecimento da pensão à autora na proporção de 25% do valor integral). Alega, em suma, que o DF não observou o rateio da pensão na forma da lei e definida no título judicial – acórdão 988.149 –, sendo incabível que receba 25% do benefício, enquanto a viúva e o outro filho recebem individualmente 37,5%. Sustenta que, apesar de constar do dispositivo que o seu direito equivale a 25% do benefício, nos fundamentos do voto restou claro que a proporção equivale a 50% para a viúva, sendo a outra metade dividida igualmente entre ela e o outro filho do de cujus. Requer a tutela de urgência para que o agravado restabeleça o pagamento da cota parte da pensão militar destinada à agravante (25%), de forma que 50% sejam destinados à viúva e 25% a cada um dos filhos. 2. Trata-se de recurso que, em realidade, volta-se à defesa de direito alheio em nome próprio, o que é inadmissível (CPC 18), salvo autorização legal, inexistente no caso. A demanda foi proposta pela agravante para que lhe fosse assegurado o pagamento de cota parte da pensão pelo falecimento do seu pai, da qual também são beneficiários a viúva e um outro filho. O título judicial dispôs (ac. 988149): Posto isso, provejo parcialmente o apelo para condenar o Distrito Federal a restabelecer o pagamento da pensão à autora, na proporção de 25% do valor integral, bem como a pagar-lhe, na mesma proporção, as parcelas que deixaram de ser pagas por força do ilegal cancelamento administrativo do benefício, atualizadas e acrescidas de juros moratórios nos termos da Lei 11.960/09 (até a expedição do RPV/precatório). Segundo a decisão agravada, essa obrigação foi satisfeita pelo DF, afirmação não impugnada pela agravante. O rateio do percentual restante (75%), seja qual for o modo como esteja sendo distribuído entre os outros dois beneficiários, em nada afeta o título judicial, que, insista-se, assegurou à agravante 25%, o que foi observado pelo DF. Logo, carece a agravante de legitimidade recursal para apontar eventual erro na distribuição das cotas dos outros dois beneficiários e, também, de interesse, uma vez que não será prejudicada nem beneficiada com decisão a respeito. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator